Tribunal: STF
Processo: RE 97058
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO - ANALISE DE CONTRATO ESCRITO, INSUSCETIVEL
DE REEXAME NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, E NÃO JUSTIFICANDO O
ARBITRAMENTO.
CORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 21 DO C.P.C. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.